Tribunal: TJPA
Processo: 0807522-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807522-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807522-44.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0803397-68.2019.8.14.0045

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA MUNICIPAL. TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÕES RÁDIO-BASE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA COM FUNDAMENTO NO PODER DE POLÍCIA URBANO. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por TIM S.A. contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que rejeitara exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Redenção. A cobrança discutida refere-se à Taxa de Licença de Funcionamento (TLF) e à Taxa de Vigilância Sanitária referentes aos exercícios de 2014 a 2018, incidentes sobre Estações de Rádio-Base (ERBs) utilizadas na prestação de serviços de telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança, por Município, de taxas de licença de funcionamento e de vigilância sanitária incidentes sobre ERBs; (ii) determinar se é cabível o uso de exceção de pré-executividade para afastar tal cobrança, diante da alegada inconstitucionalidade da norma municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança encontra fundamento na Lei Complementar Municipal nº 135/2023, cuja presunção de constitucionalidade não foi elidida pela agravante, que não apresentou provas inequívocas de que a atuação municipal teria ultrapassado os limites do poder de polícia relativo à ocupação do solo.

4.

A tese da inconstitucionalidade baseada nos Temas 919, 1.235 e 261 do STF não se aplica ao caso concreto, por tratarem de matérias distintas: o Tema 919 não se aplica à cobrança desde que restrita à fiscalização do uso do solo, o Tema 261 trata da taxação pelo uso de bens públicos, e o Tema 1.235 refere-se à regulamentação da instalação de antenas, e não à sua localização.

5.

A exceção de pré-executividade é incabível na hipótese, pois as alegações de inconstitucionalidade demandariam dilação probatória, o que contraria o teor da Súmula 393 do STJ.

6.

A rediscussão dos mesmos argumentos já enfrentados anteriormente, sem apresentação de fundamentos novos ou aptos a modificar o entendimento firmado, não enseja nulidade da decisão ou acolhimento do agravo interno.

7.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a cobrança de taxa municipal de fiscalização da localização de Estações Rádio-Base, desde que fundada no poder de polícia relacionado à ocupação do solo urbano.

2.

Não cabe exceção de pré-executividade quando a alegação de inconstitucionalidade demanda dilação probatória.

3.

A mera repetição de argumentos já enfrentados não invalida a decisão recorrida nem exige sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 30; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 932, IV, ‘b’; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594/SP (Tema 919); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 20082027), interposto por TIM S.A.
contra a decisão monocrática ID 19508003, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo intacta a decisão do juízo de origem
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora agravante nos autos da Execução Fiscal nº 0803397-68.2019.8.14.0045
.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Redenção em face da TIM S.A., com a finalidade de cobrança da Taxa de Licença de Funcionamento (exercícios de 2014 a 2018) e da Taxa de Vigilância Sanitária (exercícios de 2014 e 2015).

O juízo a quo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, sob o fundamento de que a cobrança da Taxa de Licença de Funcionamento possui amparo no poder de polícia municipal, previsto no art. 30 da Constituição da República.

Contra essa decisão, a TIM S.A. interpôs recrso de Agravo de Instrumento, argumentando a inconstitucionalidade da cobrança pelo Município agravado de Taxa de Licença de Funcionamento (TLF) e Taxa de Vigilância Sanitária sobre as Estações de Rádio-Base (ERBs), utilizadas na prestação do serviço de telecomunicações pela agravante, apontando que a fiscalização e regulamentação da atividade de telecomunicações se insere na competência legislativa privativa da União.

Alegou violação aos Temas de Repercussão Geral nºs 919, 1.235 e 261, bem como à jurisprudência consolidada nas ADIs e ADPFs que vedam aos municípios a instituição de taxas relativas à fiscalização de torres e antenas de radiotransmissão.

Na Decisão ID 19508003, neguei provimento ao Agravo de Instrumento, entendendo pela presunção de constitucionalidade da Lei complementar Municipal nº 135/2023, que instituiu a taxa de licença para localização.

Irresignado, a agravante interpôs o presente recurso de agravo interno (ID 20082027), onde reafirma a tese de inconstitucionalidade da exação fiscal impugnada, reiterando os mesmos fundamentos já expendidos no agravo de instrumento.

Enfatiza novamente a incompetência do ente municipal para instituir a exação questionada, reiterando que a cobrança da TLF e da Taxa de Vigilância Sanitária possui como fato gerador atividade fiscalizatória sobre antenas de telecomunicações, o que extrapola o poder de polícia do Município, por adentrar em esfera de competência exclusiva da União, invocando mais uma vez os Temas de Repercussão Geral n.º 919, 1.235 e 261 para corroborar este entendimento.

Por essas razões, requer o juízo de retratação ou, em caso negativo, o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução fiscal nº 0803397-68.2019.8.14.0045.

O Município agravado não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 21360900.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

In Casu
, o agravante alega mais uma vez que a cobrança de Taxa de Licença de Funcionamento (TLF) e de Taxa de Vigilância Sanitária, promovida pelo Município, é inconstitucional, por violar a competência legislativa privativa da União para disciplinar e fiscalizar os serviços de telecomunicação.

Invoca, para tanto, novamente o julgamento do Tema 919 do STF, que assentou a tese da inconstitucionalidade da instituição de taxas municipais sobre a fiscalização de torres e antenas de telecomunicação, matéria que se insere na competência exclusiva da União, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que a taxa municipal em discussão, embora formalmente instituída com base no poder de polícia relativo à ocupação do solo, na prática tem por fato gerador a atividade-fim da empresa de telecomunicação, o que configuraria usurpação de competência da União e, por conseguinte, vício de inconstitucionalidade material da norma tributária local.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi decidido no sentido de reconhecer a
presunção de constitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 135/2023, afastando a alegação de inconstitucionalidade por ausência de elementos comprobatórios de que a atuação do Município teria extrapolado os limites do poder de polícia concernente à ocupação do solo urbano, razão pela qual concluiu pela inadequação da exceção de pré-executividade, à luz da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a decisão recorrida refutou a aplicabilidade dos Temas 261 e 1.235 de Repercussão Geral ao caso em análise. O primeiro versa sobre a possibilidade de cobrança de taxa pelo uso de bens públicos, situação diversa da ora discutida. O segundo trata da inconstitucionalidade de normas municipais e estaduais que regulamentem a instalação de antenas de telefonia, matéria que também não se confunde com a cobrança de taxa de fiscalização da localização dos equipamentos.

Vejamos o teor da decisão:

“Embora já tenha decidido em sentido contrário, tenho que a particularidade da lei municipal que faz referência exclusiva a localização, em nada tratando de funcionamento, implica em limitação para o processamento da exceção de pré-executividade, na medida que o Supremo Tribunal Federal, em recentíssima decisão, houve por bem consolidar seu entendimento acerca do tema, asseverando a possibilidade de os Municípios exigirem taxas dessa espécie, mas desde que tenham por fundamento a fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de telefonia móvel (Tema 919).

Em síntese o STF fixou que no específico caso das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz também conhecidas como “Estações Rádio-Base” a fiscalização do Município deve se circunscrever ao cumprimento das posturas municipais impostas pelo uso e ocupação do solo,
não podendo avançar sobre a disciplina técnica desses equipamentos
, a saber, a instalação e o funcionamento.

A cobrança em apreço está amparada na Lei Complementar Municipal nº 135/2023, a qual, em seu artigo 377, regula referida taxa, definindo-lhe o alcance e o respectivo fato gerador, a partir da estrita atuação do Município em matéria de fiscalização (poder de polícia), em tese, no âmbito de sua competência constitucional.

Característica de qualquer diploma legal regularmente promulgado por ente federativo é a presunção de constitucionalidade que opera em seu favor. E, no caso dos autos, a sociedade apelada não conseguiu afastar referida presunção, já que se limitou a alegar a usurpação de competência, sem, porém, apresentar qualquer elemento que indicasse estar a fiscalização exercida pelo Município de Redenção fora de sua competência constitucional.

Assim, inexistindo no texto legal em apreço apontamentos de ordem técnica próprios da fiscalização exercida pela União, permanece firme a presunção de legitimidade da cobrança em questão.

Desta feita, não é possível afirmar a atuação do Município fora dos limites de sua competência tributária, já que os fatos geradores das taxas cobradas pela União não, em tese, não se confundem com os fatos geradores das obrigações tributárias exigidas na execução de interesse.

Por isso mesmo o uso da exceção de pré-executividade torna-se impróprio.

Como é cediço, para o acolhimento da exceção de pré-executividade, imprescindível que os fatos que servem de embasamento sejam comprováveis de plano, consoante prescreve a Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso vertente, em que pese o inconformismo da agravante, não é possível constatar se as suas alegações condizem com a realidade fática, dada a própria interpretação do STF no Tema 919, tendo por leading case o Recurso Extraordinário n. 776.594/SP.

Nem se fale de aplicação subsidiária dos Temas 261 e 1.235, na medida que o primeiro se refere a taxação pelo uso de
BENS PÚBLICOS
o que não é o caso, e o segundo, em razão da necessidade de se atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, reafirmou a jurisprudência da corte em relação a inconstitucionalidade de normas municipais e estaduais editadas para regulamentar
INSTALAÇÃO
de antenas de telefonia celular, a usurpar competência privativa da União.

Aliás, no julgamento do Tema 1.235 o Min. Relator Luiz Fux fez questão de asseverar que: “não se questiona, nestes autos, os limites da competência tributária dos Municípios para instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, de modo que a presente controvérsia não se confunde com a questão pendente de análise no Recurso Extraordinário 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 919 da Repercussão Geral)”.

Assim exposto, nos termos do art. 932, IV, ‘b’ do CPC c/c Tema de Repercussão Geral 919 e Súmula 393 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025